Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MARITAL. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. RECONVENÇÃO. PERDA DE OBJETO DECORRENTE DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR/RECONVINDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do autor. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor demonstrar a existência do fato constitutivo do direito de que se afirma titular, motivo pelo qual deve carrear aos autos elementos de convicção que deem suporte à pretensão que deduziu ao Poder Judiciário. 2.1 Caso concreto em que o autor/reconvindo não fez prova de, após a dissolução da união estável em 2015, voltou a conviver com a autora/reconvinte como se fossem marido e mulher.
3. Recurso da ré/reconvinte. O art. 85, § 10, do CPC, estipula que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Na hipótese, tendo o autor/reconvindo dado causa à instauração da reconvenção, a qual foi extinta sem resolução de mérito por perda do objeto ante a improcedência do pedido da ação principal, deve ele suportar o ônus da sucumbência.
4. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. Recurso da ré/reconvinte conhecido e provido.